Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-37.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1003192-37.2016.8.11.0015
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por VILMA FERREIRA DE AGUIAR em face de decisão prolatada nos autos por indigitada contradição.
Tempestividade certificada no id. n. 68874994.
É o breve relato.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. A parte embargante insurge-se ao argumento que “ao analisar a decisão proferida pelo Juízo ad quem, vislumbramos que há limitação a vigência da Lei 1.737/2012, matéria estranha a pretensão e não mencionada por qualquer das partes”.
Todavia, a decisão embargada fez constar:
“Trata-se de Recurso Cível interposto pela autora a qual, em síntese, reconheceu o direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento) de 12/2011, até a data do cálculo em fase de liquidação se sentença, reconhecendo a revogação do benefício a partir da Lei 1.737/2012, pontuando ainda que “em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2016)”.”
Destaco, ainda, trecho da sentença (id. n 39446692):
“Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002.
Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3o revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei no 568/99).”
Dos trechos mencionados é possível verificar que as limitações impostas são decorrentes da Lei Municipal 1.737/2012, a qual trata da revogação da verba objeto da lide, invocada na decisão de primeiro grau e mantidas quando do julgamento do recurso.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, mostra-se insubsistente o manejo do presente recurso para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.
Ausentes os vícios, rejeito os presentes Embargos de Declaração, por ser recurso inadmissível dentro das hipóteses legais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator